Tribunal: TJES
Processo: 5016402-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão; Espécies de Contratos; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016402-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELIO CESAR COUTINHO MALTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016402-34.2022.8.08.0024

RECORREN
TE:
DELIO CESAR COUTINHO MALTA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de direitos c/c cobrança de FGTS em contratos administrativos de prestação de serviços temporários ajuizada por
DELIO CESAR COUTINHO MALTA
,
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Narra o autor, em síntese, que exerceu atividades como servidor contratado no âmbito da administração pública, ao largo do regime estatutário, sendo que não foram depositados os valores relativos ao FGTS em sua conta vinculada. Pretendeu a declaração da nulidade dos contratos, com o consequente pagamento de indenização referente aos valores devidos a título de FGTS.

O Requerido apresentou sua defesa em sede de contestação (ID. 4903165), alegando a regularidade da contratação temporária e a impossibilidade de pagamento do FGTS.

A sentença (ID. 4903172) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
DECLARAR
nulos os contratos firmados entre o(a) Autor(a) e o demandado,
CONDENANDO
o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao(à) Requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária relativos ao período de Julho de 2018 à Junho de 2021, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS, e por via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.”

O autor, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4903181), em que alega julgador
a quo
limitou o direito de recebimento de FGTS do Recorrente ao período de julho de 2018 até junho de 2021, sendo que entende fazer jus ao pagamento a partir de 23.05.2017 até a data de 10/02/2023, requerendo a reforma da sentença nesse sentido.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 4903234), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.
Aproveito para conceder a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso manutenção da r. sentença objurgada.

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade dos contratos temporários firmados, uma vez que teria sido ultrapassado o prazo legal de duração, estando descaracterizado seu caráter temporário.

Alega o recorrente que o período de início de contagem do prazo para o pagamento das parcelas relativas ao FGTS deve ser o dia 23/05/2017, haja vista que a prescrição aplicável no caso em questão é a quinquenal, e a data do ajuizamento da ação se deu em 23/05/2022.

Compulsando os autos, é possível verificar que o contrato relativo ao exercício de 2017 foi realizado por órgão diverso, qual seja, o município de Cariacica, não se confundindo com os contratos em análise na presente demanda, os quais foram celebrados entre o Estado do Espírito Santo e o recorrente. Portanto, acertadamente julgou o juízo a quo, determinando que a contagem do prazo para o pagamento das parcelas de FGTS seja a data de julho de 2018, conforme ID. 4903186.

Pode-se concluir que, em se tratando de Fazenda Pública, como no presente caso, a prescrição quinquenal deve ser sempre aplicada, logo, devem ser contados 05 anos a partir da data da propositura da ação.

De plano, faz-se necessário ressaltar que o objeto do presente recurso se limita à nulidade, ou não, dos contratos temporários e, por conseguinte, do direito, ou não, ao recebimento das verbas referentes ao FGTS, razão pela qual entendo não ser necessária a suspensão da presente demanda até o julgamento da ADI n. 5.090/DF.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o
prazo prescricional
para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária,
é de cinco anos
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). Assim,
deve ser afastada a eventual incidência da decisão do ARE nº. 709.212/DF
quanto à prescrição trintenária, por não ser compatível com a norma jurídica do caso em análise (Decreto nº. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal quanto às dívidas da União, Estados e Municípios), em razão das especificidades deste.

Assim caminha a jurisprudência do Egrégio TJ/ES como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL - FGTS PRESCRIÇÃO AÇÃO AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PRAZO QUINQUENAL PREVISÃO DO DECRETO 20.910/32 NÃO APLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS ARE 709.212 E RE 765.320 DO STF RECURSO IMPROVIDO. 1.
O prazo prescricional trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo
1º. 2. Os acórdãos paradigmas ARE 709.212 E RE 765.320 do STF dizem respeito às pretensões formuladas entre particulares, nos quais a Fazenda Pública não figura no polo passivo. No caso em exame não há que se falar na aplicabilidade do artigo 23, §5º, da Lei 8.036/1990, mas, sim, da previsão inserida no artigo 1° do Decreto 20.910/32. 3. Inaplicabilidade dos paradigmas emanados do STF em razão de incompatibilidade com a norma jurídica especial regente na hipótese (Decreto nº 20.910). 4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 003180013082, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ARE 709.212 APLICÁVEL A EMPREGADORESS PRIVADOS CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECURSO DESPROVIDO. 1-
Apesar de o STF ter definido, ao julgar o RE 709.212, que somente a partir de tal julgamento é que poderia ser observado o prazo quinquenal, devendo-se, antes, aplicar o trintenário, o julgado em apreço deu-se apenas no âmbito das pretensões referentes a empregadores privados, uma vez que, quanto à prescrição da pretensão que visa cobrar FGTS em razão de contratos nulos celebrados pela Administração Pública, o STJ já havia firmado há muito o entendimento que o prazo prescricional deve ser aquele aplicável à Fazenda Pública,
decorrente da previsão do art. 1º, do DL 20.910/32 (quinquenal). Precedentes. (TJES, Agravo Interno Ap nº 024110083672). 2- Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212.

Ad argumentandum,
ainda que se entenda pela incidência do previsto via ARE nº. 709.212, a conclusão seria igualmente pela incidência da prescrição quinquenal, dada a técnica de modulação de efeitos fixada na referida decisão e os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática, assim definida:

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (...) Efetuado o devido cotejo, conclui-se que a decisão fustigada, ao aplicar o prazo prescricional de trinta anos, parece-me, prima facie, ter-se afastado do padrão decisório estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma. Isso porque, naquela ocasião, o Excelso Pretório, mesmo entendendo pela redução da prescrição do FGTS, ressalvou os casos em que o interregno prescricional já estivesse em curso. Há, portanto, quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. O caso dos autos enquadra-se na hipótese c, descrita acima. Logo, o prazo prescricional é de cinco anos (...) Quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS, esta Corte ao julgar o ARE 709.212-RG, de minha relatoria, DJe de 19.2.2015, concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal. Eis a ementa do julgado: ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (fgts). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos exnunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. Porém, tal decisão teve seus efeitos modulados nos seguintes termos: ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos exnunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento’ (pag. 29-30 do voto proferido). Pois bem. No caso em tela, na data do julgamento do ARE 709.212-RG, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional. Desse modo, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal e não a prescrição trintenária, visto que, seria alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento do FGTS (...).” (STF - RE: 1198362 PB - PARAÍBA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: DJe-092 06/05/2019) – (grifou-se)

Pela análise do julgado, há quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a)
prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608
; (b)
prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão
; (c)
prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão
e (d)
prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.

Cumpre observar que as contratações temporárias a que se refere o caso em tela se deram em períodos espaçados entre 2018 a 2021. Diante disso, considerando o julgamento do tema pelo STF, nota-se que a prescrição que ocorre primeiro é a de 05 anos, contados a partir da data de julgamento. Ainda, verifica-se que o pedido do autor na exordial se limita ao ano de 2021, portanto, acertada a sentença ao declarar nulos os contratos temporários ocorridos entre julho de 2018 a julho de 2021.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)